Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-87.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. RÉ DEIXOU DE APRESENTAR O CONTRATO QUE JUSTIFICA OS DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E VALOR REDUZIDO. RECURSO DA CORRÉ AVUS PROMOÇÕES E DESCONTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. RÉ DEIXOU DE APRESENTAR O CONTRATO QUE JUSTIFICA OS DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E VALOR REDUZIDO. RECURSO DA CORRÉ AVUS PROMOÇÕES E DESCONTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Avus Promoções e Descontos contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano material e moral, ajuizado por Gilvan de Jesus, devido a descontos irregulares em conta bancária. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais em dobro e danos morais de R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em nulidade de citação; ilegitimidade passiva; regularidade dos serviços prestados; responsabilidade solidária das rés; existência de dano material e moral; restituição em dobro dos valores.
III. Razões de Decidir
3. A nulidade de citação não merece acolhimento, pois as diligências foram devidamente efetuadas antes da citação por edital.
4. A ilegitimidade passiva não prospera, aplicando-se a teoria da asserção. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é aplicável, não afastada por ato fraudulento de terceiro. A ré não comprovou a autorização dos descontos, configurando falha na prestação de serviços.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em casos de falha na prestação de serviços. 2. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 85, 344.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, 14, 25.
Código Civil, art. 942.
Súmulas 54, 297, 326, 362, 479 do STJ.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1011001-62.2021.8.26.0637, Rel. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2023.
TJSP, Apelação Cível 1002899-65.2023.8.26.0157, Rel. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024.